Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705428-39.2022.8.07.0014 RECORRENTE: PLANETA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: KLEITON RAMOS PEDREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVAS. DESTINATÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO CONGRUENTE COM AS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. COMPRA DE VEÍCULO. DEFEITOS. VÍCIOS APRESENTADOS UM MÊS APÓS A COMPRA. FALHA ELÉTRICA. REPAROS NÃO REALIZADOS NO PRAZO. MOROSIDADE. CONSERTOS. INUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR TEMPO INDETERMINADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes a para a formação do convencimento final, quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil). 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que são empresas dedicadas à comercialização de veículos automotivos e à solução de consertos mecânicos diversos nos seus produtos no mercado aberto de consumo e, de outro lado, o consumidor que adquiriu veículo que, posteriormente, apresentou defeitos na parte elétrica que impossibilitaram o uso regular do bem (artigos 2o e 3o). 3. Dentro da dinâmica consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, sendo cogente aos fornecedores obedecer a um dever mínimo de qualidade, adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, a fim de que a confiança esperada pelo consumidor seja congruente fruição do bem adquirido (artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. A análise da documentação acostada indica morosidade desproporcional dos fornecedores na tentativa de resolução dos reparos no veículo, que só foi concluída com 109 (cento e nove dias) de espera, fato que causa descrenças e receios na utilização do bem. 5. Aplica-se ao caso o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, regra que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e o direito potestativo do consumidor na possibilidade de rescisão contratual quando o vício não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 18 § 2o, 31, 32, 40 e 50, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter sido realizada a prova pericial a fim de atestar que o veículo do ora recorrido era defeituoso ou imprestável. Verbera que a recorrente deve ser desobrigada da incumbência de efetuar o pagamento das despesas do recorrido, porque esse somente teria devolvido o veículo reserva após o reparo de seu carro. Sustenta que não se trata de falha na prestação do serviço nem morosidade no conserto, tendo em vista a ausência de peça de reposição. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rogério Augusto Ribeiro de Souza, OAB/DF 16.926 (ID 57251917). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 18 § 2o, 31, 32, 40 e 50, todos do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso dos autos, é desnecessária a realização da prova pericial, porquanto os documentos juntados pelas partes e o confronto de suas pretensões delineiam com a necessária suficiência o panorama fático acerca da (im)possibilidade de rescisão de contrato de compra e venda, com seus consectários, de veículo automotivo que apresentou defeitos dentro do período da garantia, fato último incontroverso pela parte ré (...). (ID 56231797). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos” (AgInt no AREsp n. 1.702.877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Igual teor: AREsp 2.363.860, Ministro Herman Benjamin, DJe 18/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão guerreado, no sentido de que “a dinâmica da situação atrai a aplicação do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, norma que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e a possibilidade de rescisão contratual na hipótese de o vício não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Com efeito, “de acordo com art. 18, § 1o, do CDC, é direito potestativo do consumidor rescindir o contrato de compra e venda de veículo usado, quando o bem de uso durável apresentar vícios/defeitos não sanados no prazo legal” (ID 56231797). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do causídico Rogério Augusto Ribeiro de Souza, OAB/DF 16.926 (ID 57251917). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027